Tribunal: STF
Processo: ARE 1383366
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA Nº 454/STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, maneja agravo o Banco Bradesco S.A.. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que a gratificação semestral tem natureza variável e, por isso, não integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados (PLR). Defende que a integração da gratificação semestral à base de cálculo da PLR afasta disposição explícita de cláusula coletiva. Aponta identidade com o Tema nº 1.046 de repercussão geral. Aparelhado o recurso na violação do art. 7º, XXVI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão regional que determinou a integração da gratificação semestral à base de cálculo da PLR. O acórdão está assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO (BANCO BRADESCO). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 



    1. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NO 13º SALÁRIO E NA PLR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO 



    I. Esta Corte Superior tem decidido reiteradamente que, na condição de substituto processual dos trabalhadores, o sindicato tem legitimidade ativa para postular verbas trabalhistas na hipótese em que a lesão tem origem comum e atinge a coletividade dos empregados representados pelo sindicato. Este Tribunal tem entendido que pretensões como essas configuram direitos individuais homogêneos e, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, tem declarado que o sindicato está habilitado a defendê-los em juízo, na qualidade de substituto processual. Tal entendimento decorre da observância do efeito vinculante e eficácia erga omnes das decisões proferidas pelo STF em sistemática de repercussão geral, no caso, o Tema 823: ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’. 



    II. No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a legitimidade do Sindicato Autor para atuar como substituto processual e pleitear as parcelas vindicadas, que, no entender daquela Corte Regional, se tratam de direitos individuais homogêneos, pois o direito pretendido decorre de situação de fato em comum. Assim, sendo idêntico o fato em que se funda o pedido, é cabível a substituição processual.



    III. Nesse contexto, ao reconhecer a legitimidade do Sindicato-Reclamante para postular, na condição de substituto processual, o pagamento da integração da gratificação semestral no 13º salário e na PLR, o Tribunal Regional proferiu decisão em conformidade com o art. 8º, III, da Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual inviável o processamento do recurso de revista, seja por violação de lei ou da Constituição da República, seja por divergência jurisprudencial, ante os óbices do art. 896, § 7º (redação da Lei 13.015/14), da CLT c/c 932, IV, c, do CPC/2015 e da Súmula nº 333 do TST.



    IV. Assim, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há de se concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). Portanto, o apelo não merece trânsito.



    V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    2. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DA PLR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. A decisão regional está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a gratificação semestral possui natureza salarial e, portanto, integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados, conforme determinado pela norma coletiva pactuada.



    II. Assim, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há de se concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). Portanto, o apelo não merece trânsito. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO (BANCO BRADESCO). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 



    1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.



    I. A Corte Regional decidiu que o Sindicato, ainda quando atua como substituto processual, está prestando assistência aos integrantes da categoria, já que são esses que, efetivamente, serão os beneficiários da decisão judicial, de forma que, nesses casos, devemos ter como preenchidos todos os requisitos exigidos pela Lei para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    II. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que a concessão do benefício da gratuidade da Justiça à pessoa jurídica, inclusive em se tratando de entidade sindical ou sem fins lucrativos, somente é devida quando provada, de forma inequívoca, a insuficiência de recursos.



    III. O acórdão regional não registra a efetiva comprovação do alegado estado de dificuldade financeira do Sindicato Reclamante. Em tal contexto, o acórdão regional, ao deferir a pretensão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, proferiu decisão contrária jurisprudência prevalente nesta Corte Superior. IV. Demonstrada transcendência política da causa e contrariedade à Súmula nº 463, II, do TST.



    V. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte Superior Trabalhista, analisando a norma coletiva pactuada, concluiu que a gratificação semestral, por se tratar de verba salarial, integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados. A verificação da ocorrência de eventual afronta ao preceito constitucional invocado no apelo extremo demanda prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo coletivo de trabalho, o que é vedado a esta instância extraordinária.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmula nº 454/STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. CONVENÇÃO COLETIVA. ACORDO COLETIVO. CONFRONTO. FATOS E PROVAS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE 1300444 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 24.03.2021).



     “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Direito adquirido. Inovação recursal. Erro material. Multa. Não cabimento. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Mantido o não provimento do agravo regimental. 1. A questão relativa à ocorrência de prescrição das parcelas referentes à PLR, no caso concreto, demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório da causa, bem como do respectivo acordo coletivo, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, consoante o teor das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Ocorrência de erro material no julgado embargado, vez que existente, nas razões do voto, afirmação acerca de inovação recursal que não se relaciona com a fundamentação do agravo interno interposto pela embargante. […] 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para reconhecer o erro material referente à inovação recursal em sede de agravo interno e afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Mantido o não provimento do agravo regimental com relação à incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF” (ARE 1250299 AgR-ED, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERIFICAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DE GRATIFICAÇÃO PAGA PELO RECORRENTE AOS SEUS EMPREGADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONVENÇÃO COLETIVA FIRMADA ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas convenção coletiva firmada entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. II – Agravo regimental improvido” (ARE 705838 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.12.2012).



    Verifico, por seu turno, que a questão da base de cálculo da participação nos lucros ou resultados, verba garantida aos trabalhadores pelo art. 7º, XI, da Lei Maior, controvérsia submetida à apreciação desta Corte por meio do recurso extraordinário manejado pelo Banco Bradesco S.A., não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no ARE 1.121.633-RG (Tema 1.046), no qual se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Colho precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. […] V- Agravo a que se nega provimento” (Rcl 44613 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 12.4.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43531 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 04.5.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora